Tribunal: STF
Processo: HC 224721
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1.  O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    4. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    5. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF).



    6. Hipótese de paciente definitivamente condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. O regime mais gravoso (intermediário) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida (90 microtubos de cocaína e 7 tijolos de maconha (2,740kg).



    7. Situação concreta em que a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos não foi sequer analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância, inexistente, ademais, situação de teratologia ou absurdo jurídico que justifique a concessão da ordem de ofício.



    8. Agravo regimental desprovido.